Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024740-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON GONCALVES MEDEIROS - CPF: 353.572.151-20 (AGRAVANTE), EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 373.321.716-00 (AGRAVANTE), JOAO GONCALVES MEDEIROS - CPF: 614.691.658-72 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que não se configura quando há diligência processual comprovada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de apreciação dos requerimentos do exequente impede o reconhecimento da inércia necessária à consumação da prescrição intercorrente. A aplicação da Súmula 106 do STJ reforça a tese de que a demora imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não se reconhece a prescrição intercorrente quando verificada a atuação diligente do exequente e a paralisação do feito decorrer da ausência de impulso oficial. A demora imputável ao juízo não pode ser usada como fundamento para responsabilizar a parte diligente pela paralisação do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Edilson Gonçalves Medeiros e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução movida por Itaú Unibanco S.A., rejeitou exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente.

Inconformados, os agravantes narram equívoco da decisão agravada ao afastar a incidência da contribuição intercorrente, sustentando que o título de crédito (Cédula de Crédito Bancário) prescrito em três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), sendo o vencimento final em 19.09.1995, de modo que o lapso prescricional foi extremamente superado.

Aduz a inércia da parte exequente, com sucessivos cursos de prazo certificados sem manifestação, o que configure a prescrição intercorrente e enseja a extensão do feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, além da possibilidade de alegação de prescrição a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Defende a aplicação do Provimento 84/2014 da CGJ-MT, que estabelece diretrizes para arquivamento de processos em tramitação há mais de 10 anos sem resultado útil.

Ao final, exige-se a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, com a notificação da parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 303052880).

Comunicação entre instâncias. (id. 303114924).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.308923372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itaú Unibanco S.A.

move ação de execução contra Edilson Gonçalves Medeiros, e outros.

A douta magistrada
a quo
rejeitou exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente.

Inconformados, os agravantes narram equívoco da decisão agravada ao afastar a incidência da contribuição intercorrente, sustentando que o título de crédito (Cédula de Crédito Bancário) prescrito em três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), sendo o vencimento final em 19.09.1995, de modo que o lapso prescricional foi extremamente superado.

Aduz a inércia da parte exequente, com sucessivos cursos de prazo certificados sem manifestação, o que configure a prescrição intercorrente e enseja a extensão do feito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, além da possibilidade de alegação de prescrição a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Defende a aplicação do Provimento 84/2014 da CGJ-MT, que estabelece diretrizes para arquivamento de processos em tramitação há mais de 10 anos sem resultado útil.

Ao final, exige-se a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, com a notificação da parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
a questão jurídica central consiste em saber se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida no caso concreto, especialmente diante da alegada ausência de inércia injustificada do exequente.

Em detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se configura quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo. Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Com efeito, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A controvérsia jurídica mostra-se sensível à valoração dos atos processuais praticados entre 2018 e 2021. Há fundamentos sólidos para ambas as teses. Contudo, à luz da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente não se consuma quando há diligência ativa do exequente e inércia do Poder Judiciário em apreciar requerimentos idôneos.

O entendimento de que tais manifestações não se revestem de idoneidade para obstar a prescrição não se coaduna com a orientação do STJ, segundo a qual o exaurimento das diligências requeridas deve preceder o reconhecimento da inércia. A conduta do exequente denota inequívoca intenção de ver satisfeita a obrigação, não se podendo falar em negligência.

Ademais, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Andou bem a magistrada a quo ao consignar,
verbis
:

“Trata-se de processo executivo que tramita há 29 (vinte e nove) anos, aproximadamente, sem que a parte credora consiga o recebimento do seu crédito. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando a parte credora fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. De conformidade com a Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No caso em tela, o objeto da ação de execução se trata de cédula de crédito bancário, onde seu prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 70 do Decreto 57.663/66, c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004, contados do vencimento da última prestação, conforme entendimento que segue: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA . ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.534.625/SP, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/11/2019.)” In casu, a última parcela do contrato findaria em 19.09.1995; a ação foi proposta em 04.03.1996; o despacho inicial se deu em 08.03.1996 e a citação pessoal dos devedores Edilson e Eduardo se aperfeiçoou em 19.03.1996 e o executado João compareceu espontaneamente nos autos para ofertar bem a penhora em 14.03.1996. Portanto, o ato citatório ocorreu antes do decurso do prazo prescricional. Cumpre salientar que no decorrer dos autos, houve a formalização de acordo entre as partes, sua homologação e suspensão do andamento do feito para cumprimento da avença e posterior informação de descumprimento do acordado. E, em razão da inércia e impossibilidade de localização dos devedores, houve a intimação dos mesmos via edital e a nomeação de curador especial na pessoa do Defensor Público. Pois bem, estipulava o artigo 791, do CPC/73, situações que autorizavam a suspensão da execução. A intenção do legislador em instituir a suspensão foi a de paralisar efetivamente o processo, conforme se observa pela sanção de nulidade que aplica aos atos praticados durante sua vigência. Entretanto, ao não estabelecer limite para o prazo suspensivo, coube à doutrina e à jurisprudência essa busca incessante. Na vontade de impedir a existência de uma execução ad eternum, que ficaria eternamente suspensa, a doutrina tem entendido o prazo prescricional como limite para o prazo suspensivo. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o legislador passou a prever que haverá a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e após o decurso de um ano, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação da parte, podendo o Juiz decretar de ofício a prescrição, contanto que, antes, ouça as partes envolvidas. Todavia, o novo CPC nas suas disposições finais e transitórias (artigos 1.045/1.072), cuidando de questões de direito intertemporal, no que se refere à prescrição intercorrente, estabeleceu que será considerado, como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data do início da sua vigência (art. 1.056). No entanto, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo CPC estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em execuções suspensas quando ainda estava em vigor o CPC de 1973, continua a necessidade da intimação pessoal da parte exequente, para fins de início do prazo prescricional. A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. - (G. n.)8. Recurso especial provido."(REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016).” A jurisprudência não discrepa: “APELAÇÃO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra de que a contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente, trazida pelo novo CPC (2015), não deve ser aplicada quando a suspensão da execução ocorreu sob a vigência do CPC de 1973. 2. É necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não podendo, sem isso, ser reconhecida a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado à época da vigência do CPC de 1973. 3. Sentença cassada." (TJMG - Apelação Cível 1.0338.06.048240- 7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018). Em que pese os anos de tramitação do feito, não há nos autos qualquer inércia da parte credora na condução do processo, vez que promoveu todas as diligências para tentativa de localização dos devedores e de bens para saldar o débito, as quais restaram inexitosas. Verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa, ressaltando-se que sequer houve intimação pessoal para que promovesse o andamento do feito sob pena de extinção, na forma prevista em Lei. Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão de entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida. Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada ao exequente. Conveniente à lição de Araken de Assis: "Em princípio, prescrição intercorrente não há, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio. (...)".[1] A jurisprudência não diverge: "Não há que se falar em prescrição intercorrente, se a paralisação do processo de execução deu-se pela ausência de ato que incumbia ao magistrado." (AI 375.495-6, da 3a Câm. Cív. do TA/MG, Rel. Juiz Mauro Soares de Freitas) Assim, ausente a caracterização de inércia injustificada do credor e, tampouco, a suspensão do processo por inércia da parte, não pode ser decretada a prescrição intercorrente, devendo ser imprimido andamento ao feito. Ante o exposto, considerando a inexistência de prática de ato desidioso da exequente indefiro o pedido formulado pela parte devedora e rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. 2.0 – DA PENHORA ONLINE. Observa-se que houve a penhora online nas contas bancárias em nome dos devedores, restando frutífera mediante o bloqueio de R$ 173,88 em nome de EDILSON GONCALVES MEDEIROS e o total de R$ 206.455,38 em nome de EDUARDO MARCOS DE ALMEIDA, cujas quantias já foram transferidas para a conta única do e. TJMT. Assim, ante a rejeição da exceção de pré-executividade, converto a indisponibilização dos valores em penhora e expedição de alvará de levantamento do quantum de R$ 206.629,26 e seus acréscimos, em favor do credor, inclusive dos acréscimos, em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo supra, deverá o exequente juntar o demonstrativo de débito atualizado abatendo-se a quantia supra, bem como promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, informando, ainda, se tem interesse no veículo placa SIT7E12 bloqueado pelo Sistema Renajud no Num. 170130093 e/ou requerer o que de direito.”
(id. 302163896 -negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025